Tribunal: CARF
Processo: 18471.004333/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004333/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.363 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
EUGÊNIO ROBERTO MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À
DESCOBERTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não integrarão a
base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliado no País ou no exterior.
A comprovação da suposta distribuição de lucros e dividendos deve ser
realizada pelo próprio contribuinte através de documentos hábeis e idôneos que
possam justificar a suposta variação patrimonial à descoberto.
ANÁLISE DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DOS
AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
A valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada
de forma livre por parte da autoridade julgadora, sendo que a conversão do
julgamento em diligência apenas deve ser realizado apenas com o escopo de
complementar ou de se obter esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos, restando-se concluir, portanto, que a busca pela verdade
material não autoriza que o julgador possa substituir os interessados no que diz
respeito à produção de provas.
DEDUÇÕES COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO DE DEPENDENTES.
MENOR QUE APRESENTA DECLARAÇÃO EM SEU PRÓPRIO NOME.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Os menores e outros incapazes que apresentam declaração de imposto de renda
em seu nome não podem ser considerados como dependentes para fins de
deduções do imposto de renda a título de despesas com instrução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004333/2008-92
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo aos anos-calendário 2003 e 2004, constituído
em decorrência da omissão de rendimentos caracterizada pela variação patrimonial à
descoberto e glosa de deduções de instrução com dependentes pleiteadas indevidamente, do que
resultou na exigência fiscal no montante total de R$ 108.124,13, sendo que R$ 46.250,70
correspondem à cobrança do imposto, R$ 27.185,41 são relativos à incidência dos juros de mora
e R$ 34.688,02 dizem respeito à aplicação da multa (fls. 2 e 112/113).
De acordo com a leitura do Termo de Verificação de fls. 110/111, a autoridade
fiscal dispôs, inicialmente, que por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 12/13)
intimou o contribuinte a apresentar documentos comprobatórios de todos os valores lançados a
título de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e Tributáveis Exclusivamente na Fonte,
documentos comprobatórios de todos os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas,
extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupanças de
todas as contas mantidos pelo declarante, cônjuge e seus dependentes, extratos dos dispêndios
com cartões de créditos, razão do conta corrente em seu nome, da empresa em que fosse titular
ou tivesse participação como sócio ou acionista e, por fim, comprovantes dos pagamentos com
despesas com instrução, despesas médicas e pagamentos de condomínio discriminados
mensalmente.
Em resposta de fls. 15, o contribuinte alegou que os dados referentes aos
rendimentos isentos e não tributáveis exclusivamente na fonte foram informados na Declaração
de Rendimentos dos anos-calendário 2003 e 2004, bem como que a apresentação dos extratos
bancários de conta corrente e aplicações financeiras e dos dispêndios com cartão de crédito não
pôde ser realizada no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, ao final, o contribuinte acabou
solicitando a prorrogação de prazo por 6 (seis) meses.
A autoridade entendeu por reintimá-lo em 03.07.2008 (fls. 16), sendo que, em
14.08.2008, o contribuinte apresentou manifestação de fls. 18 por meio da qual dispôs, uma vez
mais, que os dados referentes aos rendimentos isentos e não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte foram informados na declaração de rendimentos dos anos-calendário
2003 e 2004, bem assim que a apresentação dos demonstrativos tais quais solicitados não pôde
ser realizada no prazo de 10 (dez) dias.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

Foi aí que a autoridade fiscal entendeu por emitir uma nova intimação fiscal (fl.
19) para que o contribuinte informasse, discriminadamente, os valores pagos a título de prestação
de serviços realizados a ele próprio ou aos seus dependentes Rodrigo Pennes e Raphael Pennesi
Maia. A rigor, a autoridade também entendeu por emitir o mesmo Termo de Intimação à
Sociedade Educadora de Vanguarda Ltda (fls. 20), à Associação de Cultura Franco Brasileia
(fls. 21), à Chapeuzinho Vermelho Ltda (fls. 22) e à Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa (fls.
23). O Centro de Línguas ANN ARBOR Ltda, a Associação de Cultura Franco Brasileira e a
Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa apresentaram suas respectivas manifestações (fls.
33/38). Em 05.09.2008, o contribuinte apresentou manifestações e juntou comprovantes de
despesas com instrução dos seus dependentes e de despesas médicas e os extratos de cartões de
créditos (fls. 24/31 e 39/45), todavia, segundo a autoridade, o contribuinte acabou não
fornecendo os extratos de contas corrente e poupanças mantidas em instituições financeiras.
Posteriormente, a autoridade reintimou o contribuinte a apresentar o Balanço
Patrimonial Anual de 31.12.2003, Razão da conta Lucros e Dividendos, lançamentos contábeis e
a comprovação da efetiva entrega do respectivo numerário (fls. 46), uma vez que constava em
sua DIRPF como rendimentos isentos e não-tributáveis do ano-calendário de 2003 o valor de R$
50.000,00 a título de lucros e dividendos recebidos da empresa Paradigma Consultoria e
Participações Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 74.091.166/0001-05. Em manifestação datada de
16.10.2008, o contribuinte juntou comprovantes de lançamentos contábeis relativos à
distribuição de lucros do ano-calendário 2003, mas acabou não comprovando, por meio de
documentação hábil e idônea, tais como cópias de cheques, TED’s etc. a efetividade da entrega
do numerário (fls. 48/62).
Com base nas Declarações de Rendimentos e a partir da análise dos documentos
apresentados, a fiscalização entendeu por emitir o Termo de Intimação Fiscal de fls. 63 por meio
da qual submeteu o contribuinte a analisar, conferir, corrigir ou complementar, com datas e
valores, o Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo de Caixa Financeiro (fls. 64/85). O
contribuinte não apresentou quaisquer manifestações e, aí, tendo em vista que o contribuinte não
comprovou a efetividade da entrega dos valores correspondentes aos lucros e dividendos
recebidos da empresa Paradigma Consultoria e Participações Ltda, a autoridade entendeu,
ainda, por elaborar um novo Fluxo de Caixa-Variação Patrimonial para que e pudesse conferi-lo,
corrigi-lo e/ou complementá-lo (fls. 87/107).
Mais uma vez, o contribuinte acabou não apresentando quaisquer esclarecimentos
que pudessem modificar o referido demonstrativo, de modo que, em conclusão, a autoridade
tanto procedeu com a glosa de despesas do dependente Rodrigo Pennesi Maia, uma vez que nos
anos-calendário 2003 e 2004 o dependente havia apresentado Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPF em separado, como, também, concluiu pela omissão de rendimento
caracterizada a partir do acréscimo patrimonial à descoberto nos meses de fevereiro, abril, maio,
junho, julho, agosto e dezembro do ano-calendário 2003 e nos meses de janeiro, fevereiro e
dezembro do ano-calendário 2004.
Na sequência, o contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal em
25.11.2008 (fls. 122) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 129/139 suscitando,
pois, os motivos de fato e direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 156/163, a 12a Turma da DRJ do Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode verificar da ementa transcrita abaixo:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DISPÊNDIOS
NÃO
RESPALDADOS POR RENDIMENTOS DECLARADOS.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda – Pessoa
Física, e à multa de oficio, o valor dos dispêndios, sem o respaldo de rendimentos
declarados.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESCONSIDERADA.
A utilização como recurso, no fluxo financeiro mensal, dos valores correspondentes à
retirada de lucros em empresa da qual o contribuinte é sócio, deve vir acompanhada de
prova inequívoca da efetiva transferência do numerário.
DEPENDENTE. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
O filho menor não pode figurar como dependente na Declaração de Ajuste Anual —
DAA de seu pai se houve apresentação de DAA em seu próprio nome para o mesmo
ano-calendário.
ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao principio da
verdade material que norteia o processo administrativo tributário e ao art. 36 da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo federal.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Os pedidos de realização de diligência ou perícia somente são acatados quando
demonstrada sua absoluta necessidade para a formação da convicção do julgador e
quando se tratarem de informações que não podem ser obtidas nos autos do processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 30.03.2012 (fls. 170), apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 172/176 e, em
seguida, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 181/191, protocolado em
30.04.2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para apreciação
do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

(i)
Da inexistência de omissão de rendimentos: conversão do julgamento em
diligência:
- Que a acusação de omissão de rendimentos não deve prosperar, uma vez
que o recorrente possui receita isenta de tributação que lastreia as despesas
com cartões de crédito e as aplicações, sendo que a fiscalização não levou
em consideração a receita no montante de R$ 50.000,00 oriunda da
distribuição de lucros da Paradigma Consultoria Participações Ltda,
devendo-se destacar, ainda, que o artigo 10 da Lei n. 9.249/95 dispõe que
os lucros e dividendos não integrarão a base de cálculo do imposto de
renda do beneficiário;
- Que a variação patrimonial encontra lastro na distribuição de lucros, que,
a propósito, é isenta, sendo certo que a conversão do julgamento em
diligência é medida que se impõe para que se busque a comprovação dos
valores lançados, de modo que, a partir da conversão do julgamento em
diligência, este Conselho concluirá que os R$ 50.000,00 lhe foram
distribuídos pela Paradigma Consultoria Participações Ltda, bem assim
que as despesas assumidas nos cartões de crédito foram pagas pela Sra.
Mônica Mesquita Marinho, com quem o recorrente mantém um
relacionamento de união estável;
- Que dadas as circunstâncias do caso concreto, os indícios trazidos aos
autos no intuito de demonstrar a ausência de omissão de rendimentos
devem ser esclarecimentos em obediência ao princípio da verdade
material, sendo que o indeferimento da conversão do julgamento em
diligência, na espécie, implicará em cerceamento ao direito de defesa; e
- Que a produção de provas há de ser deferida e, na sequência, este
Conselho poderá concluir pela inexistência de omissão de receita, seja em
razão da distribuição de lucros isenta do imposto de renda, seja, ainda,
pelo simples lançamento, em seus cartões de créditos, de despesas alheias.
(ii)
Da regularidade da dedução com dependente:
- Que o entendimento da autoridade julgadora de 1a instância no que diz
com as deduções das despesas com o dependente Rodrigo Pennesi Maia
não procede, porquanto tal entendimento baseia-se em atos normativos que
apenas dispõem pela obrigatoriedade de apresentação da declaração de
ajuste anual, de modo que não há disposição legal alguma que veda o
direito à dedução das despesas com dependentes quando este dependente
apresenta a declaração em separado;
- Que o RIR/99 não veda a dedução com dependentes nas hipóteses em
que tais dependentes apresentam declaração de ajuste anual em separado,
de modo que ainda que alguma Instrução Normativa dispusesse tal
restrição, tal instrução estaria por violar o artigo 77 do RIR/99, o qual,
aliás, não prevê qualquer restrição nesse sentido, mas apenas no que diz
respeito à dupla dedução referente ao mesmo dependente, o que não ocorre
no caso em concreto; e
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

- Que ainda que a glosa tenha sido fundamentada no artigo 4o da Lei n.
9.250/95, tal dispositivo não prevê qualquer restrição nesse sentido, mas,
ao contrário, admite a dedução sem fazer qualquer ressalva no sentido de
que as deduções apenas seriam possíveis se o dependente não apresentasse
a Declaração em separado.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que a conversão do julgamento
seja deferida sob pena de cerceamento ao direito de defesa e que, após isso, o recurso seja
provido para que a declare a inexistência de omissão de receitas e a legalidade da dedução com o
dependente Rodrigo Pennesi Maia.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Da omissão de rendimentos caracterizada pela variação patrimonial à
descoberto e da ausência de elementos probatórios que pudessem
justifica-la

De início, destaque-se que não há dúvidas de que o Imposto sobre a Renda tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos
proventos de qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional,
cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.”
Fixadas essas premissas iniciais, registre-se que, no caso concreto, que o item 001
da presente autuação – esse é o nosso objeto de análise por ora – tem por objeto o acréscimo
patrimonial à descoberto nos meses de fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro do
ano-calendário 2003 e nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro do ano-calendário 2004. A
propósito, note-se que a legislação de regência do Imposto sobre a Renda dispõe que as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis serão tributáveis. Confira-se:
“Lei n. 7.713/88
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Decreto n. 3.000/99
Seção V - Outros Rendimentos
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;”
(grifei).
Por outro lado, é de se reconhecer que a legislação pátria também prescreve que
os lucros e dividendos pagos ou creditados a pessoas físicas pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado não devem integrar a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário. Confira-se:
“Lei n. 9.249/1995
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.”
Decreto n. 3.000/99
Capítulo II - Rendimentos Isentos ou Não tributáveis
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Lucros e Dividendos Distribuídos
XXVI - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados no ano-
calendário de 1993, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real, a pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País (Lei no 8.383, de 1991,
art. 75);
XXVII - os lucros efetivamente recebidos pelos sócios, ou pelo titular de empresa
individual, até o montante do lucro presumido, diminuído do imposto de renda da
pessoa jurídica sobre ele incidente, proporcional à sua participação no capital social, ou
no resultado, se houver previsão contratual, apurados nos anos-calendário de 1993 e
1994 (Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 20);
XXVIII - os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, deduzido
do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46);
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

XXIX - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no 9.249, de 1995, art. 10).”
Como a tributação dos lucros e dividendos não é tributada na pessoa física, a
comprovação de sua existência para que possa ser aceita como justificativa do acréscimo
patrimonial torna-se de todo relevante, de modo que os lucros e dividendos distribuídos apenas
podem ser considerados no fluxo mensal da apuração do acréscimo patrimonial à descoberto e
como origem dos valores utilizados nos dispêndios efetuados pelo contribuinte se, e somente se,
além de constarem na contabilidade da empresa, houver a comprovação da transferência de tais
valores da contabilidade da empresa para a conta bancária do beneficiário.
No meu entendimento, esse é o ponto crucial que deve ser analisado no presente
caso ou, em outras palavras, pode-se afirmar com precisão que a controvérsia do caso em
concreto gira em torno da efetiva comprovação da transferência do numerário da empresa para
com a pessoa do recorrente a título de distribuição de lucros e dividendos.
Nesse contexto, verifique-se que o artigo 16 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que
o sujeito passivo deve apresentar documentos hábeis e idôneos que possam comprovar suas
alegações no momento do oferecimento da impugnação, sob pena de não poder fazê-lo
posteriormente em razão da ocorrência da preclusão processual, a menos que fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Com a introdução do parágrafo 4o no artigo 16 do Decreto n. 70.235/72, o
momento processual para juntada de prova documental foi restringido à ocasião da impugnação
sob pena de preclusão, o que significa dizer que o contribuinte, em princípio, não poderá juntar
qualquer outro documento posteriormente a menos que comprove quaisquer das hipóteses
excepcionais ali elencadas.
Competindo à própria administração impulsionar o processo até seu ato-fim por
força do princípio da oficialidade, é de se reconhecer que o processo administrativo fiscal
corresponde a uma sequência ordenada de atos que são desenvolvidos com vistas à decisão final.
Para impedir que este caminho se prolongue por tempo indeterminado a lei fixa o espaço
máximo dentro dos quais os atos processuais devem ser validamente praticados, quer seja em
relação à autoridade fazendária, quer seja quanto aos contribuintes. Com ou sem colaboração
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

das partes, a relação processual segue sua marcha procedimental em razão de imperativos
jurídicos lastreados precipuamente no mecanismo dos prazos. É por isso mesmo que o Decreto n.
70.235/72 prescreve que a concentração dos atos probatórios deve ocorrer em momentos pré-
estabelecidos.
Aliás, o próprio princípio do devido processo legal manifesta-se por meio de
princípios outros que vão além do princípio da verdade material. Porque o processo requer
andamento, desenvolvimento, marcha e conclusão. A segurança e a observância das regras
previamente estabelecidas para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes para
o processo. É aí que o instituto da preclusão apresenta-se como figura indispensável ao devido
processo legal, diferentemente dos que querem alguns quando afirmam que a preclusão revela-se
incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa ou, ainda, com o
princípio da verdade material.
E nem se diga que a apresentação de alegações e documentos pode ser realizada
até a tomada da decisão administrativa por força do artigo 38 da Lei n. 9.784/99 (Lei Geral do
Processo Administrativo Federal), porque ainda que tal dispositivo normativo estabeleça um
prazo mais amplo do que aquele prescrito pelo Decreto n. 70.235/72, a lei geral apenas será
aplicada subsidiariamente aos processos regulados por lei específica2. E, aí, considerando que o
Decreto n. 70.235/72 é lei específica, decerto que prevalecerá sobre a norma geral, já que nos
quadrantes da hermenêutica um dos critérios que visa eliminar conflitos aparentes de normas é
que a lei especial anula uma lei mais geral ou, ao menos, subtrai uma parte material da norma
para submetê-la a uma regulamentação diferente.
O próprio artigo 16, § 4o do Decreto n. 70.235/72 elenca hipótese em que a norma
ali prescrita é flexibilizada, de modo que a prova documental poderá ser apresentada após a
formalização da peça impugnativa quando (i) o contribuinte tenha demonstrado a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, (ii) refira-se a fato ou a
direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. Observe-se que a pretensão da recorrente não se enquadra em quaisquer das hipóteses
normativas elencadas.
Em comentários ao artigo 16, § 4o, “c” do Decreto n. 70.235/72, Marcos Vinicius
Neder e Maria Teresa Martínez López3 dispõem o seguinte:
“É também possível legalmente apresentar provas que se destinem a contrapor fatos ou
razões, posteriormente, trazidos aos autos. É muito comum serem apresentados novos
elementos de convicção apurados em decorrência de diligências ou perícias promovidas
após a impugnação, tanto na primeira como na segunda instância. Cabe ressaltar que as
diligências solicitadas, na maioria pelos julgadores, visam esclarecer dúvidas suscitadas
nos autos ou esclarecer pontos obscuros. Há quem afirme que, se o julgador pode
solicitar documentos a qualquer momento, o contribuinte, por essa mesma razão,
também poderia espontaneamente juntá-los a qualquer tempo sem a ocorrência da figura
da preclusão. Se, inclusive de ofício, o julgador administrativo pode determinar a
produção da prova até o julgamento do processo, com muito mais razão deveria acolher
qualquer requerimento probatório até a tomada da decisão.

2 É nesse sentido que prescreve o próprio artigo 69 da Lei n. 9.784/99: "Os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei."
3 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

Não nos parece acertado esse entendimento. A um porque, para o julgador não se
aplicam as regras de preclusão previstas para o contribuinte, a quem - julgador - as
regras do PAF lhe confere o direito de converter o julgamento em diligência quando
houver necessidade de introduzir novos elementos formadores de convicção. A dois
porque o resultado de uma diligência fiscal pode produzir o efeito de convencer,
sensibilizar ou colocar em dúvida, a autoridade aplicadora da lei tributária, com
competência legal para reexaminar o lançamento tributário. A três porque a autoridade
julgadora deve, nos termos do RICARF/09, artigo 49, dentre outras coisas, observar o
devido processo legal, assegurando às partes igualdade de tratamento e zelando pela
rápida solução do litígio.”
No caso concreto, é de se reconhecer que o recorrente, em nenhum momento,
colacionou aos autos elementos probatórios hábeis que comprovassem que a suposta distribuição
de lucros e dividendos da Paradigma Consultoria Participações Ltda no montante de R$
50.000,00 teria ocorrido efetivamente e que tal montante justificaria a variação patrimonial à
descoberto, sendo que o recorrente poderia ter juntado aos autos cópias de cheques, documentos
de transferências bancárias eletrônicas e outros documentos bancários com correspondência de
datas e valores a partir dos quais restasse comprovado, efetivamente, a saída do numerário da
empresa para o patrimônio do beneficiário (fluxo de caixa).
Observe-se que de acordo com o Termo de Reintimação Fiscal de fls. 46, a
autoridade entendeu por solicitar ao ora recorrente que apresentasse o Balanço Patrimonial
Anual de 31.12.2003, Razão da conta Lucros e Dividendos, lançamentos contábeis, bem assim
que comprovasse a efetividade da entrega do numerário, uma vez que constava em sua DIRPF
como rendimentos isentos e não-tributáveis do ano-calendário de 2002 o valor de R$ 50.000,00 a
título de lucros e dividendos recebidos da empresa Paradigma Consultoria e Participações Ltda,
inscrita no CNPJ sob o n. 74.091.166/0001-05, sendo que, em resposta de fls. 48/62, o ora
recorrente juntou aos autos comprovantes de lançamentos contábeis relativos à respectiva
distribuição de lucros, mas acabou não comprovando, por meio de documentação hábil e idônea,
a efetividade da entrega do numerário.
Quer dizer, caberia ao recorrente ter comprovado a efetividade da entrega do
numerário relativa à suposta distribuição de lucros e dividendos da Paradigma Consultoria
Participações Ltda no montante de R$ 50.000,00. Aliás, destaque-se que a autoridade judicante
de 1a instância já havia concluído nesse sentido, conforme se pode observar dos trechos a seguir
transcritos, extraídos das fls. 161 do acórdão recorrido:
“No caso em análise, o sujeito passivo não apresentou provas, tais como cópias de
cheques e documento de transferência eletrônica, de que o montante de R$ 50.000,00
distribuído a titulo de Lucros/Dividendos, em 2003, pela empresa Paradigma
Consultoria e Participações Ltda ingressou em seu patrimônio, não cabendo revisão do
lançamento e do Fluxo de Variação Patrimonial.
O Impugnante afirma, ainda, que os gastos com cartão de crédito foram suportados por
sua companheira, à época, que possuía renda para arcar com as despesas. Ocorre que
também não foi trazido aos autos qualquer documento, tais como comprovantes de
repasse financeiro em valor equivalente aos gastos, que demonstre que as despesas com
cartão de crédito foram de fato suportadas por Mônica Mesquita Marinho.
O simples fato de o contribuinte manter unido estável com Mônica Mesquita Marinho
não tem o condão de afastar a exigência fiscal. Para tanto, deveria ter sido apresentada
prova inequívoca do repasse financeiro para o autuado.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, a
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.”
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que de acordo com o artigo 29 do
Decreto n. 70.235/72, quando da apreciação da prova a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção e poderá determinar as diligências que entender necessárias4. Trata-se
do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual a valoração dos fatos
e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não se cogitando da
existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais, aliás, poderiam acabar
determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento da lide. É nesse
sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López5:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de
modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas, de
fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões trazidas aos
autos. Decerto que a autoridade não pode produzir provas sobre fatos distintos daqueles postos à
sua apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena de nulidade da
decisão. A autuação de ofício do julgador é no sentido de poder complementar ou obter
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos, restando-se concluir, portanto,
que a busca pela verdade material não autoriza que o julgador possa substituí-las em desacordo
com os fatos discutidos ou possa substituir os interessados na produção de provas6.

4 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
5 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
6 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

Como se pode notar, o artigo 29 do Decreto n. 70.235/72 permite que a autoridade
julgadora possa complementar ou obter esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas
aos autos. O fato é que o conjunto probatório constante dos autos é por demais suficiente para
que possamos concluir que pela omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo
patrimonial à descoberto, porque, à toda evidência, o recorrente não comprovou, através de
documentação hábil (leia-se, cópias de cheques, documentos de transferências bancárias
eletrônicas, comprovantes de saques, depósitos com correspondência de datas e valores), que
houve, de fato, a saída do numerário da empresa Paradigma Consultoria Participações Ltda a
título de distribuição de lucros e dividendos no montante de R$ 50.000,00 para o seu patrimônio
pessoal, restando-se concluir, portanto, que tal importância não estaria por justificar o acréscimo
patrimonial à descoberto, tal como o recorrente leva a crer.
Não cabe à autoridade julgadora invocar o artigo 29 do Decreto n. 70.235/72 com
o escopo de produzir provas em favor do recorrente, já que, nos termos do artigo 16 do referido
decreto, é o próprio recorrente quem deve tanto expor os motivos de fato e direito em se
fundamenta sua linha de defesa quanto apresentar as provas por meio das quais possa comprovar
suas alegações, não havendo se cogitar de eventual cerceamento do direito de defesa nas
hipóteses em que a autoridade julgadora entende pela não conversão do julgamento em
diligência quando já tem formado livremente sua convicção a partir da análise de todos os
elementos probatórios colacionados aos autos. A rigor, note-se que a busca pela verdade material
não autoriza que o julgador possa substituir as provas em desacordo com os fatos discutidos ou
possa substituir os interessados na produção das provas.
Todas essas razões levam a concluir que as alegações do recorrente no sentido de
que a variação patrimonial à descoberto justificar-se-ia a partir da suposta distribuição de lucros
da Paradigma Consultoria Participações Ltda no montante de R$ 50.000,00 são desprovidas de
comprovação e, portanto, não devem ser aqui acolhidas. Com efeito, devo concluir pela
manutenção do item 001 da autuação, o qual diz respeito à omissão de rendimentos
caracterizada pela variação patrimonial à descoberto nos meses de fevereiro, abril, maio, junho,
julho, agosto e dezembro do ano-calendário 2003 e nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro
do ano-calendário 2004.
Como não bastasse, verifique-se, ainda, que outra circunstância que nos leva a
concluir pela omissão de rendimentos caracteriza pela acréscimo patrimonial à descoberto é que
a partir do cotejo analítico entre os numerários supostamente distribuídos a título de lucros pela
empresa Paradigma Consultoria e Participações Ltda (fls. 57) e os valores apurados como
omissão de rendimentos é possível verificar que os respectivos montantes e as respectivas datas
não “batem”, ou seja, não correspondem.

2. Das despesas com dependentes e da legislação de regência

Verifique-se, de logo, que a legislação de regência do imposto de renda vigente à
época dos fatos aqui discutidos dispunha que os rendimentos e ganhos de capital dos menores e
outros incapazes seriam tributados em seus respectivos nomes, com o número de inscrição
próprio no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, sendo que, opcionalmente, tais rendimentos
poderiam ser tributados em conjunto com os de qualquer um dos pais, de modo que os menores
que assim optassem seriam considerados como dependentes. Veja-se:
Decreto n. 3.000/99
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

Capítulo III – Disposições Especiais
Seção I - Rendimentos de Menores e Outros Incapazes
Art. 4o Os rendimentos e ganhos de capital de que sejam titulares menores e outros
incapazes serão tributados em seus respectivos nomes, com o número de inscrição
próprio no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (Lei no 4.506, de 1964, art. 1o, e Decreto-
Lei no 1.301, de 31 de dezembro de 1973, art. 3o).
§ 1o O recolhimento do tributo e a apresentação da respectiva declaração de
rendimentos são da responsabilidade de qualquer um dos pais, do tutor, do curador ou
do responsável por sua guarda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 192, parágrafo único,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 134, incisos I e II).
§ 2o Opcionalmente, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por menores e
outros incapazes, ainda que em valores inferiores ao limite de isenção (art. 86), poderão
ser tributados em conjunto com os de qualquer um dos pais, do tutor ou do curador,
sendo aqueles considerados dependentes.
§ 3o No caso de menores ou de filhos incapazes, que estejam sob a responsabilidade de
um dos pais, em virtude de sentença judicial, a opção de declaração em conjunto
somente poderá ser exercida por aquele que detiver a guarda.” (grifei).
Pelo que se pode notar da leitura do dispositivo transcrito, os rendimentos e
ganhos de capital de que sejam titulares menores e outros incapazes são tributados em seus
respectivos nomes7. Opcionalmente, tais rendimentos e ganhos percebidos pelos menores e
outros incapazes poderão ser tributados em conjunto com os de qualquer dos pais e, sendo o
caso, os menores e incapazes são considerados dependentes. Quer dizer, nos termos da legislação
vigente à época dos fatos aqui discutidos, os dependentes apenas são considerados como tais
caso apresentem declaração de rendimento em conjunto com qualquer um dos pais, tutor ou
curador.
Seguindo essa linha de raciocínio, destaque-se que o artigo 77 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto n. 3.000/99 estabelecia que na determinação da base de cálculo sujeito à
incidência do imposto poderá ser deduzido do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente, bem assim que poderiam ser considerados como tais, dentre
outros, os filhos, enteados e os menores pobres. Confira-se:
“Decreto n. 3.000/99
Capítulo II - Dedução Mensal do Rendimento Tributável
Seção III - Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
[...]
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;

7 Confira-se que nos termos do artigo 126, inciso I do Código Tributário Nacional, "A capacidade tributária passiva
independe da capacidade civil das pessoas naturais."
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
[...]
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
[...]
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).”
Conforme bem destacou a autoridade julgadora de 1a instância, em 2004 e 2005
encontravam-se em vigor as Instruções Normativas n. 393/2004 e 507/2995 que estabeleciam o
seguinte:
“Instrução Normativa SRF n. 507/2005
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao exercício de 2005 a pessoa fisica residente no Brasil, que no ano-calendário
de 2004:
[...]
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano-calendário, de bens ou
direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
[...]
§ 2° A pessoa física que se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I
a VII do caput fica dispensada de apresentar a declaração caso conste como dependente
em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual sejam informados seus
rendimentos, bens e direitos.
Instrução Normativa SRF n. 393/2004
Art. 1° Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao exercício de 2004 a pessoa fisica residente no Brasil, que no ano-calendário
de 2003:
[...]
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
[...]
§ 2° A pessoa física que se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I
a VII do caput fica dispensada de apresentar a declaração caso conste como dependente
em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual sejam informados seus
rendimentos, bens e direitos.”
Na hipótese dos autos, note-se que o Sr. Rodrigo Pennesi Maia, filho do
recorrente, e então menor, estava obrigado a apresentar as Declarações de Ajuste Anual nos
anos-calendário 2003 e 2004, uma vez que possuía bens em valor superior a R$ 80.000,00, de
modo que estaria dispensado de fazê-lo em seu respectivo nome e CPF se constasse como
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

dependente em declaração apresentada por outra pessoa física na qual fossem informados seus
rendimentos, bens e direitos.
O fato é que a autoridade fiscal constatou que o Sr. Rodrigo Pennesi Maia havia
apresentado Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF em separado nos anos-
calendário 2003 e 2004, conforme se pode observar do trecho abaixo transcrito, extraído das fls.
111 do Termo de Verificação Fiscal. Veja-se:
“Procedemos à glosa de um dependente e a correspondente despesa com a sua instrução
uma vez que RODRIGO PENNESI MAIA, CPF 054.282.237-74, apresentou
Declaração de imposto de Renda Pessoa Física, em separado, nos anos calendários de
2003 e 2004.”
Considerando, por um lado, que a capacidade tributária independe da
capacidade civil das pessoas naturais nos termos do artigo 126, inciso I do Código Tributário
Nacional, e que, por outro, os dependentes apenas serão considerados como tais se apresentarem
declaração de rendimento em conjunto com qualquer um dos pais, tutor ou curador, conforme
dispunha o artigo 4o, § 2o do RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, pode-se concluir,
portanto, que os menores e outros incapazes não podem ser considerados dependentes quando
apresentam Declarações em seus respectivos nomes e CPF.
Como bem destacou a própria autoridade lançadora, o Sr. Rodrigo Pennesi
Maia apresentou Declarações em seu próprio nome e CPF nos anos-calendário 2003 e 2004 e,
por isso mesmo, não há razão para considera-lo como dependente, já que nos termos do artigo 4o,
§ 2o do RIR/99, apenas quando os menores e outros incapazes apresentam, opcionalmente,
declaração em conjunto com qualquer um dos pais é que poderão ser considerados como tais.
A propósito, destaque-se que a jurisprudência deste Tribunal administrativo
vem sustentando essa linha há muito, conforme se pode verificar das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000
DEDUÇÕES. DESPESA COM DEPENDENTES E DESPESAS MÉDICAS -
DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Cabe restabelecer a dedução com dependentes, quando a relação de dependência estiver
devidamente comprovada, devendo-se, no entanto, manter a glosa referente à filho que
apresenta declaração em separado. Mantida a glosa de despesa medica referente à filho
que apresenta declaração em separado.
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na apreciação de provas, a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção, portanto ó cabível a glosa de valores deduzidos a titulo de
despesas odontológicas e hospitalares, cujos serviços não foram comprovados (art. 29
do Decreto n°70.235, de 1972).
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
A validade da dedução de despesas medicas depende da comprovação do efetivo
dispêndio do contribuinte.
Recurso negado.
(Processo n. 10855.001663/2004-86. Acórdão n. 2202-00.626. Conselheiro Relator
Antonio Lopez Martinez. Sessão de 27.07.2010. Publicado em 21.12.2010).
***
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÃO.
DEPENDENTE
COM
DECLARAÇÃO
EM
SEPARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que apresenta declaração em separado não pode ser considerado
dependente do outro.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes pagamentos.
Recurso voluntário negado.
(Processo n. 13974.000130/200508. Acórdão n. 280101.919, Conselheiro(a) Relator(a)
Tânia Mara Paschoalin. Sessão de 29.09.2011. Publicado em 29.09.2011).” (grifei).
A jurisprudência mais recente deste Tribunal continua encampando essa linha de
entendimento, conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do
pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando
solicitados pela autoridade fiscal.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE DEPENDENTE
Não é considerado dependente aquele que apresenta declaração em separado,
principalmente para fins de dedução de despesas com instrução.
(Processo n. 10166.012246/2007-70. Acórdão n. 2001-002.018. Conselheiro Relator
André Luis Ulrich Pinto. Sessão de 17.02.2020. Publicado em 06.04.2020).
Tendo em vista que os menores e outros incapazes que apresentam
rendimentos e ganhos de capital apenas são considerados como dependentes se optarem por
apresentar a respectiva declaração em conjunto com qualquer um dos pais, nos termos do artigo
4o, § 2o do RIR/99, é de se reconhecer que nos anos-calendário 2003 e 2004 o Sr. Rodrigo
Pennesi Maia não poderia ser considerado como dependente, uma vez que apresentara, em seu
próprio nome e CPF, Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física – DIRPF.
Com efeito, entendo que as alegações do recorrente no sentido de que as
deduções a título de despesas com o depende Rodrigo Pennesi Maia foram realizadas
regularmente não merecem prosperar, razão pela qual a glosa às deduções tais quais
discriminadas no item 002 da autuação devem ser mantidas.

Conclusão

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004333/2008-92

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso
voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital